Tribunal: TJSP
Processo: 1013918-04.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Golpe da falsa central telefônica - Pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Golpe da falsa central telefônica - Pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira. Alegação de falha na prestação do serviço e ausência de cautela do banco ao permitir a concretização da fraude. Inexistência de verossimilhança nas alegações autorais. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente (CDC, art. 6o, VIII). Fortuito externo e culpa exclusiva da vítima reconhecidos, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, restrita aos casos de fraude interna ou falha efetiva na segurança do serviço bancário.
Boletim de ocorrência que demonstra a realização de transferência via Pix pela própria autora, convencida por estelionatários de que o procedimento seria necessário à contratação de empréstimo. Operações realizadas mediante uso regular de senha e autenticação pessoal, sem qualquer prova de invasão de conta ou defeito no sistema de segurança bancário. Responsabilidade civil da instituição financeira afastada.
Sentença mantida – Recurso não provido.